Tribunal: TJDFT
Processo: 0727227-52.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA PARA DELIBERAÇÃO SOBRE A DESTITUIÇÃO DA SÍNDICA. RENÚNCIA DA SÍNDICA. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os Embargos Declaratórios destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito nem à introdução de teses inéditas, não anteriormente submetidas ao crivo jurisdicional.
2. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
3. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
4. Reputam-se manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, quando a parte se limita a rediscutir as questões devidamente enfrentadas no Acórdão a fim de fazer prevalecer o seu particular entendimento, não tendo apontado efetivamente qualquer vício a ser sanado.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.